Tribunal: TJBA
Processo: 8029085-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029085-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES e outros (3)

Advogado(s)
:
JUACY DOS REIS LIRA, IGOR SULIVAN DA SILVA LEMES, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE - BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 121
,
§2º, I, II E IV,

CP.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS
E REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA CUSTÓDIA
.
DECRETO CONSTRITOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
E

MODUS OPERANDI
QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR.

FUGA DO PACIENTE
DO DISTRITO DA CULPA
. PRISÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXIST
Ê
NCIA DE
MORA DEMASIADA OU DESPROPORCIONAL A AUTORIZAR O RELAXAMENTO DA
CUSTÓDIA
.
INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52, STJ. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS NOVOS PATRONOS À AÇÃO PENAL DE ORIGEM. HABILITAÇÃO REALIZADA APÓS CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM EM SEDE LIMINAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1. Os impetrantes buscam, pela presente via, a restituição do
status libertatis
do paciente, sob a alegação de que está submetido a constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação do decreto constritor e das decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, bem como o excesso de prazo para formação da culpa. Apontam ainda violação ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que o paciente constituiu nova defesa técnica, a qual requereu sua habilitação nos autos da Ação Penal nº 8000347-66.2023.8.05.0068 em 02/05/2025, sem que, até a data da impetração (19/05/2025), houvesse qualquer apreciação ou decisão acerca do pedido, o que impossibilita o acesso aos autos, que tramitam sob segredo de justiça.

2. Da análise dos autos, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, lastreou-se nos requisitos exigidos para o decreto prisional provisório, quais sejam, indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, fundamentando-se por outra via, na necessidade de garantia da ordem pública, destacando a gravidade em concreto da conduta e o
modus operandi
empregado, evidenciados pela brutalidade empregada contra vítima portadora de deficiência física e na forma clandestina e dissimulada com que se tentou ocultar a autoria delitiva, com a demora em prestar socorro ao ofendido, elementos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

3. Por outro lado, embora a decisão que manteve a prisão do paciente tenha sido sucinta, vale destacar que, quando de sua prolação, a autoridade impetrada destacou que não havia alteração fática relevante a autorizar a soltura do paciente, até porque se encontrava foragido, pois evadiu do distrito da culpa e somente foi preso, em 16/09/2024, mais de um ano depois da decretação de sua prisão preventiva, em outro Estado da Federação (Goiás), o que mostra necessária a segregação também com o espeque de possibilitar a aplicação da lei penal.

4. Nesse contexto, estando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a evidenciar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, e encontrando-se a decisão que decretou a segregação cautelar devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do paciente, medida que se revela adequada e proporcional, ainda que ele não tenha sido o autor direto das supostas ameaças dirigidas à testemunha A.S.N., porquanto subsistem outros elementos nos autos, já destacados, que justificam a preservação da custódia cautelar, à luz das circunstâncias concretas do caso.

5. No que se refere ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, na hipótese e neste momento, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva do paciente que se encontra encarcerado há pouco mais de 8 (oito) meses.

6. Vale destacar que se trata de feito que apresenta relativa complexidade, tendo em vista a existência de dois acusados, o fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de um ano e de atualmente encontrar-se recolhido em outro Estado da Federação, circunstância que impõe a necessidade de expedição de cartas precatórias, contexto que, inegavelmente, contribui para a dilação dos prazos processuais, não se identificando, até o momento, qualquer desídia por parte do Poder Judiciário que justifique a concessão da ordem.

7. Ressalte-se, ademais, que a instrução criminal já se encontra encerrada, atraindo a aplicação da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
Dessa forma, observa-se que o encerramento da primeira fase do procedimento do júri, com a prolação da decisão de pronúncia ou de impronúncia, está próximo de ocorrer, revelando-se aceitável, no contexto dos autos, o lapso temporal até aqui decorrido, o qual não se mostra, por ora, excessivo ou desproporcional.

8. Por fim, no que se refere à apontada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da constituição de nova defesa técnica que requereu sua habilitação nos autos, sem que, até a data da impetração, houvesse qualquer apreciação ou decisão a respeito do pleito, verifica-se que, em 27/05/2025, após a concessão parcial da liminar no presente writ, os novos patronos foram devidamente habilitados, passando a ter acesso integral aos autos da ação penal originária, em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR. MANTIDA A PRISÃO CAUTELAR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 8029085-06.2025.8.05.0000 impetrado pelos advogados JUACY DOS REIS LIRA (OAB/GO 58.099), IGOR SULIVAN DA SILVA LEMES (OAB/GO 58.845) e BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES (OAB/GO 61.369), em favor de SILVIO SOUZA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder parcialmente a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.